Tribunal: STF
Processo: HC 214373
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.4.2022 por Adelino Carlos Brito de Alcântara e Antônio Eriovaldo Tezzei, advogados, em benefício de Benedito Euflausino, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.9.2021, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1.955.359/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nazaré Paulista/SP (Ação Penal n. 1500068-60.2018.8.26.0545), às penas de dois anos e oito meses de detenção, em regime aberto, e de suspensão da carteira de habilitação por um ano, pela prática do delito previsto no inc. III do § 1º do art. 302 da Lei n. 9.503/1997 (homicídio culposo na direção de veículo automotor). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial, que, no dia 26 de junho de 2019, por volta das 9h30, na Estrada do Rio Acima, próximo ao KM 18, nesta cidade e comarca de Nazaré Paulista/SP, BENEDITO EUFLAUSINO, qualificado a fls. 15, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, pois agindo com imprudência e negligência na condução do veículo VW/17.210, placas BUS2775/Mairiporã-SP, ano 2001/2001, cor Branco, produziu na vítima Bruno Tadeu Pinheiro os ferimentos que causaram sua morte (exame necroscópico de fls. 133/136).



    Segundo se apurou, o denunciado, de forma negligente e imprudente, estacionou seu veículo, acima mencionado, na curva da via que interliga os municípios de Nazaré Paulista e Mairiporã, sem a devida sinalização. A vítima trafegava com sua motocicleta em velocidade adequada à via acabou por colidir contra o caminhão, ocasionando os ferimentos descritos no laudo necroscópico de fls. 133/136, que foram a causa de sua morte.



    O denunciado deu causa ao acidente por negligência e imprudência, pois estacionou seu veículo em local inapropriado, vez que se tratava de pista única, com duas faixas de rolamento com sentido contrário de tráfego, com uma curva à direita em aclive, sem a sinalização devida.



    Após o acidente, o denunciado evadiu-se do local deixando de socorrer a vítima” (fls. 1-2, e-doc. 4). 



    3. A Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa do paciente, apenas para readequar a pena de prestação pecuniária, substitutiva da reprimenda privativa de liberdade, de dois para um salário mínimo. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Recurso defensivo. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito, bem como a conduta culposa na modalidade imprudência. Ausência de comprovação de culpa exclusiva da vítima. Condenação mantida. Dosimetria penal. Pena privativa de liberdade fixada de maneira adequada. Incabível o afastamento ou a redução do tempo de suspensão do direito de dirigir. Regime inicial aberto devidamente fixado pelo d. juízo a quo. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mantida. Cabível a redução da pena substitutiva de prestação pecuniária. Ausência de demonstração da capacidade econômica da ré. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 7).



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista a defesa do paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.955.359/SP. Em 13.9.2021, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam rigor excessivo da pena imposta ao paciente pelo juízo sentenciante, que, “sem atentar para a gravidade de sua ação, estendeu a penalidade aos familiares do PACIENTE, já que determinou a suspensão de sua habilitação, pelo prazo de 1 (um) ano, o que, em se concretizando, o impede de trabalhar e, se impedido de trabalhar, certamente, não conseguirá amealhar o sustento de seus familiares. A atitude do Magistrado, visando a alcançar a suspenção da Carteira de Habilitação do PACIENTE, lamenta-se afirmar, fere os mais comezinhos princípios de Direito, em destaque porque, em nossa legislação, mais precisamente na Constituição Federal, há um sagrado princípio que diz, expressamente que ‘a pena não pode passar da pessoa do condenado’” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Asseveram que “tentou o Magistrado, com supedâneo nos dados contidos no Boletim de Ocorrência, afirmar que o caminhão ali já se encontrava parado, desde as 8:35hs, o que não retratada a realidade, já que o acidente ocorreu exatamente às 9:38hs, quando o PACIENTE, em velocidade moderada, trilhava pela estrada. Não se pretende aqui, nem de longe, sustentar que tenha havido falcatrua, entretanto, não se pode afastar da esfera de apreciação do Julgador o fato de que os Policiais Militares, que a nada assistiram, quando da transmissão da ocorrência para a Autoridade Policial, não souberam precisar o horário, disso resultando que constasse no Boletim de Ocorrência como momento do acidente, às 8:35hs, dado esse que, de certa forma, induziu o Perito a cometer grave erro” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Argumentam que a defesa “deixou de impugnar, todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso e isso se deu em razão de desconhecer a exigência dessa conduta, entretanto, em que pese esse ligeiro deslize da parte agravante, em todos os recursos interpostos junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, ela demonstrou claramente, todas as irregularidades que emergem do rosto do Processo-Crime a que respondeu o PACIENTE, situação que, por si mesma, estava a aconselhar, recomendar e até mesmo exigir que a ilustre Autoridade coatora, suprindo as deficiências Patronais, decidisse pelo conhecimento do recurso, com a finalidade de analisar todas as irregularidades apontadas pelo PACIENTE” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todas essas razões, aos Advogados que se transmudam em impetrantes, resta tão somente aguardar que o ilustre Presidente (...) conceda, liminarmente, a ordem postulada, transformando-a ao depois, em definitiva, para o fim de revogar a condenação imposta ao PACIENTE, mormente na parte em que o Magistrado determina a suspenção da Carteira de Habilitação do PACIENTE, pelo prazo de um (1) ano, em destaque porque essa penalidade, além de atingir a própria família do PACIENTE, pode determinar o seu imediato desligamento da Empresa em que trabalha” (sic, fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao proferir a decisão questionada na presente impetração, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, restringiu-se a assentar que o agravante deixou de impugnar parte dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para não admitir o recurso especial interposto pela defesa do paciente:



    “Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 284/STF e Súmula 7/STJ. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. A propósito: (…)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ” (fls. 3-4, e-doc. 11). 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 



    1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A análise da aplicação do Enunciado n° 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial.



    2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Para acolher a alegação de desacerto da sentença condenatória e rever as conclusões das instâncias ordinárias, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...)



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    10. Quanto ao alegado rigor excessivo na aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, o entendimento das instâncias ordinárias harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no Tema 486 da repercussão geral, no sentido de que “É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito”. Esta a ementa do paradigma de repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses.



    2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres.



    3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física.



    4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie.



    5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica.



    6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir.



    7. Recurso extraordinário provido.



    8. Fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito’” (RE n. 607.107-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 14.4.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[é] constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito’ (RE 607.107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.4.2020 – Tema 486 da Repercussão Geral).



    3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.261.242-AgR/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021). 



    “HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. A suspensão ao direito de dirigir implica cerceio à liberdade de locomoção. 



    HABEAS CORPUS – TÍTULO CONDENATÓRIO – TRÂNSITO EM JULGADO – ÓBICE – AUSÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, o trânsito em julgado do título condenatório não obstaculiza a impetração. 



    HABILITAÇÃO – MOTORISTA PROFISSIONAL – SUSPENSÃO. É constitucional a imposição, a motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito, da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor – Precedente: recurso extraordinário nº 607.107, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. 



    HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – SUSPENSÃO – DURAÇÃO. A definição do período de restrição ao direito de conduzir veículo automotor situa-se no âmbito do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade” (HC n. 197.372/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.4.2021). 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora